Tribunal: STF
Processo: Rcl 63252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Silva Santana contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado possui omissão, nos seguintes termos: 



    “15. No caso em tela, não é só a norma que convalesce em erro, mas apenas literal, o artigo de lei, conforme o praticado ao ENUNCIADO 117 – ‘É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.’



    16. Note que em sede de impugnação o enunciado não se emenda, não é a mesma matéria, a impugnação é matéria própria, aonde não alcança os embargos, remédio jurídico que demanda a prova e se origina do processo de conhecimento diferente da impugnação a sentença que é matéria conhecida, decidida e atacável.



    17. O ENUNCIADO fala somente da garantia em EMBARGOS A EXECUÇÃO;



    a. Titulo judicial



    b. Titulo extrajudicial



    18. Não se fala em cumprimento de sentença, que também é matéria distinta da execução de um titulo judicial que é matéria autônoma, o título executivo judicial tem formação de um mérito, aonde nela se destaca a arbitragem e formal de partilha, aonde o EXEQUENTE pode através deste titulo propor que seja pago o que nele esta sendo exigido.



    19. No mais havemos de ater que o estado do processo do qual foi impugnado a matéria é divergente daquela que foi disciplinada na sentença de mérito.



    20. Na sentença pede-se a liquidação e na peça exordial pede-se cumprimento, a primeira matéria trata-se de quando for ilíquida a matéria e que de fato é, já a de cumprimento é quando há uma decisão liquida e certa, o que no caso em baila não se consome.



    21. Diante da narrativa esclareça qual a razão necessária para a garantia do juízo impugnado, tanto pela cumulação indevida ou pela inexigibilidade do cumprimento da obrigação.”



    Requer, ao final, que “esclareça Vossa Excelência; I- Se a sentença atacada MERECE continuar a prosperar diante de sua iliquidez. II- Se a sentença é ilíquida houve violação do artigo 38 da lei 9099-1995”. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    Com efeito, a decisão agravada assentou que o ato reclamado observa a orientação segundo a qual, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral, cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Além disso, consignou-se ser incabível o Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral, não sendo possível burlar, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Por fim, consignou-se que, ao indicar a Súmula 640 do STF, a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Por outro lado, o Embargante requer esclarecimentos quanto à “razão necessária para a garantia do juízo impugnado, tanto pela cumulação indevida ou pela inexigibilidade do cumprimento da obrigação”. Portanto, as questões trazidas nos Embargos de Declaração em análise referem-se ao cerne da ação original.



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016).



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente